Tribunal: STJ
Processo: 2328553-47.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836214 -
SP (2025/0011210-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : DANNA YURANI BARRETO SANCHEZ
EMBARGANTE : ERIKA YISETH BARRETO SANCHEZ
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O acórdão embargado não foi omisso, tampouco contraditório ou

dotado de erro material. A questão da ausência de violação do
da
art. 53
foi devidamente analisada, com a demonstração de
Lei n. 11.343/2006
que a polícia agiu de forma proativa para coibir o tráfico de drogas e que a
obtenção da prova ocorreu de forma fortuita durante a investigação.
Documento eletrônico VDA53227509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 197fbcd9-c113-4395-8500-8598a7ccf27d

3. O
embargado salientou, de maneira clara e concretamente
decisum
fundamentada, que a Corte estadual destacou que a ausência de
autorização judicial para o monitoramento dos veículos não causou
prejuízo à defesa e que a prova obtida foi suficiente para demonstrar a
culpabilidade da embargante e da corré. Salientou, de igual modo, que a
defesa teve todas as oportunidades para se manifestar durante a instrução
processual e, assim, concluiu que não haveria falar em nulidade,
porquanto as rés não teriam demonstrado como a falta de autorização
judicial teria influenciado no resultado final do processo.
4. O acórdão embargado consignou que a instância de origem - dentro do
seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos
autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em
questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena
traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade,
a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
17 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53227509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 197fbcd9-c113-4395-8500-8598a7ccf27d

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836214 -
SP (2025/0011210-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : DANNA YURANI BARRETO SANCHEZ
EMBARGANTE : ERIKA YISETH BARRETO SANCHEZ
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474

GUILHERME FORTES BASSI - SP433258

LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O acórdão embargado não foi omisso, tampouco contraditório ou

dotado de erro material. A questão da ausência de violação do
da
art. 53
foi devidamente analisada, com a demonstração de
Lei n. 11.343/2006
que a polícia agiu de forma proativa para coibir o tráfico de drogas e que a
obtenção da prova ocorreu de forma fortuita durante a investigação.
3. O
embargado salientou, de maneira clara e concretamente
decisum
fundamentada, que a Corte estadual destacou que a ausência de
Documento eletrônico VDA53227649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:02
Código de Controle do Documento: 9ac7a059-1324-4e70-8cd0-51f4791eecc0

autorização judicial para o monitoramento dos veículos não causou
prejuízo à defesa e que a prova obtida foi suficiente para demonstrar a
culpabilidade da embargante e da corré. Salientou, de igual modo, que a
defesa teve todas as oportunidades para se manifestar durante a instrução
processual e, assim, concluiu que não haveria falar em nulidade,
porquanto as rés não teriam demonstrado como a falta de autorização
judicial teria influenciado no resultado final do processo.
4. O acórdão embargado consignou que a instância de origem - dentro do
seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos
autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em
questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena
traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade,
a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de
DANNA YURANI BARRETO SANCHEZ
declaração ao acórdão proferido por esta colenda Sexta Turma que ficou assim
ementado (fls. 2.142-2.143):

AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO
DA
ART. 53
NÃO OCORRÊNCIA. REDUTOR
LEI N. 11.343/2006.
PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem decidido que a
existência de informações específicas sobre a prática de traficância,
seguida de monitoramento pelos policiais, justifica o desdobramento
das demais diligências apuratórias, sem a necessidade de
autorização judicial. Precedentes.
2. O acórdão recorrido destacou que a ausência de autorização
judicial para o monitoramento dos veículos utilizado pelas
recorrentes não causou prejuízo à defesa e que a prova obtida foi
suficiente para demonstrar a culpabilidade delas. Salientou, de igual
Documento eletrônico VDA53227649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:02
Código de Controle do Documento: 9ac7a059-1324-4e70-8cd0-51f4791eecc0

modo, que a defesa teve todas as oportunidades para se manifestar
durante a instrução processual e, assim, concluiu que não haveria
falar em nulidade, porquanto as rés não teriam demonstrado como a
falta de autorização judicial teria influenciado no resultado final do
processo. É imperioso salientar que "a orientação jurisprudencial
desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual,
ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à
luz do
do Código de Processo Penal,
do princípio
art. 563
ex vi
pas
, o que não ocorreu no caso em debate" (AgRg
de nullité sans grief
no HC n. 822.930/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
de
.
13/9/2023)
3. Consoante salientou o Tribunal de origem, a alegação de nulidade
pela falta de autorização judicial para o monitoramento dos veículos
foi apresentada fora do prazo legal, estando, portanto, preclusa. A
Corte estadual ressaltou, também, a discricionariedade do
magistrado na condução da instrução processual, sendo legítima a
decisão de indeferir diligências consideradas desnecessárias para a
elucidação dos fatos. Concluiu, diante de todas essas considerações,
que a prova produzida nos autos seria suficiente para embasar a
condenação das recorrentes, não havendo, assim, motivos para
proclamar-se a nulidade do feito ou a absolvição das acusadas.
4. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre
convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a
evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em
questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena
traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e
anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de
drogas. Inviável, portanto, a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. Agravo regimental não provido.

A defesa alega que o acórdão embargado foi omisso, porque "deixou de
apreciar que a causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas foi
afastada, exclusivamente, em razão do monitoramento ilegalmente realizado" (fl.
2.157).
Afirma, ainda, que "a decisão embargada recai em erro material ao afirmar
que 'A Corte estadual ressaltou, também, a discricionariedade do magistrado na
condução da instrução processual, sendo legítima a decisão de indeferir diligências
consideradas desnecessárias para a elucidação dos fatos' (Fl. 2151), pois durante a
Documento eletrônico VDA53227649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:02
Código de Controle do Documento: 9ac7a059-1324-4e70-8cd0-51f4791eecc0

instrução processual não houve decisão de indeferimento pelo magistrado, ao
contrário, houve omissão em relação a todos os pedidos feitos pela Autoridade
Policial, pelo Ministério Público e pelas Defesas de acesso aos aparelhos
telefônicos" (fl. 2.158).
Por fim, aduz que "há contradição na decisão embargada ao alegar que não
houve prejuízo pela ausência de autorização judicial para realização do
monitoramento, ao passo que repete a ilegalidade da Corte Estadual e afasta a
minorante o § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas justamente por informação extraída
do tal monitoramento" (fl. 2.158).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que sejam sanados os vícios
apontados e, por conseguinte, sejam acolhidas as teses aventadas no recurso especial.
VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
No caso, constato que o
embargado não foi omisso, tampouco
decisum
. A questão da ausência de violação do
contraditório ou dotado de erro material
da
foi devidamente analisada, com a demonstração de
art. 53
Lei n. 11.343/2006
que a polícia agiu de forma proativa para coibir o tráfico de drogas e que a obtenção
da prova ocorreu de forma fortuita durante a investigação.
Da mesma forma, o acórdão embargado salientou, de maneira clara e
concretamente fundamentada, que a Corte estadual destacou que a ausência de
autorização judicial para o monitoramento dos veículos não causou prejuízo à defesa
e que a prova obtida foi suficiente para demonstrar a culpabilidade da embargante e
da corré. Salientou, de igual modo, que a defesa teve todas as oportunidades para se
manifestar durante a instrução processual e, assim, concluiu que não haveria falar em
Documento eletrônico VDA53227649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:02
Código de Controle do Documento: 9ac7a059-1324-4e70-8cd0-51f4791eecc0

nulidade, porquanto as rés não teriam demonstrado como a falta de autorização
judicial teria influenciado no resultado final do processo.
Quanto à pretendida aplicação da minorante prevista no § 4o do da art. 33
Lei de Drogas, o acórdão embargado consignou que a instância de origem - dentro
do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a
evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se
dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao
tráfico de drogas.
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação da embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.

À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Documento eletrônico VDA53227649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:02
Código de Controle do Documento: 9ac7a059-1324-4e70-8cd0-51f4791eecc0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0011210-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.836.214 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023121220218260228 00193768420218260050 00223621120218260050
193768420218260050 20240000601548 20240001099765
223621120218260050 23121220218260228
2312122021826022800193768420218260050 23285534720238260000
2328553472023826000050000 2328553472023826000050001
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANNA YURANI BARRETO SANCHEZ
AGRAVANTE
: ERIKA YISETH BARRETO SANCHEZ
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: KENYDE CHAMARRABY PARRA
CORRÉU
: ANDRES FELIPE CASTRO DEVIA
CORRÉU
: ANTONIO PEDRO DA SILVA
CORRÉU
: ELIABE DE LIMA SILVA
CORRÉU
: ROBSON ADORRO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANNA YURANI BARRETO SANCHEZ
EMBARGANTE
: ERIKA YISETH BARRETO SANCHEZ
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155944164494218@
2025/0011210-7 - AREsp 2836214 Petição : 2025/0117945-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:34:05
Código de Controle do Documento: 2E131029-84B7-40A1-A901-1EA275AA5C7E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0011210-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.836.214 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542605155944164494218@
2025/0011210-7 - AREsp 2836214 Petição : 2025/0117945-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:34:05
Código de Controle do Documento: 2E131029-84B7-40A1-A901-1EA275AA5C7E